Tribunal: TJMT
Processo: 1041569-69.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1041569-69.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JARINA LIMA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.502.871-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMAS 1184 E 660 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 1184 e 660 do STF).

2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

3. O agravante alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, 18,
caput
, e 37,
caput
, da Constituição Federal, sustentando que o Município exerceu sua autonomia ao estabelecer, por meio da Lei Complementar nº 493, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal em 2 UFP-MT (R$ 502,96).

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1.184 do STF, considerando a autonomia municipal para definir o valor mínimo para ajuizamento; e (ii) verificar se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório pela não concessão de oportunidade para adoção das medidas previstas no Tema 1184.

III. Razões de decidir

5. O Tema 1.184 do STF estabelece que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título.

6. Embora o Município tenha estabelecido em sua legislação o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, o exequente não comprovou a adoção das medidas indispensáveis previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

7. A alegada violação ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF) demandaria análise de legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660 do STF, que reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre essa matéria.

8. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada na sistemática de repercussão geral, não havendo razões para modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF, é legítima quando não comprovada a adoção das medidas prévias exigidas, mesmo que o valor da execução supere o mínimo estabelecido na legislação municipal. 2. A aplicação imediata dos precedentes qualificados independe de modulação temporal, salvo deliberação expressa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 18,
caput
, e 37,
caput
; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, Repercussão Geral - Tema 1184; STF, ARE 748371 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, Repercussão Geral - Tema 660; STF, ARE 1301145 AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1041569-69.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA: JARINA LIRA DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Temas 1.184
e
660 do STF)
.

O agravante alega que utilizou a L
ei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal e, nos termos do art. 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 02 UFP-MT, hoje equivalente a em R$ 502,96 (quinhentos e dois reais e noventa e seis centavos).

Afirma que o “
Tema 1.184, assegura que cada esfera de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) tem a liberdade e a capacidade de se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela Constituição
.”

Menciona que em razão do
valor atual da causa, é inaplicável o Tema 1.184 e impõe-se a anulação da decisão agravada; cita que conforme a Resolução 547/2024 do CNJ, nos casos em que o ente federado possuir no seu ordenamento Lei Geral regulamentando o parcelamento tributário será considerado atendido o requisito da solução extrajudicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 320515367).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 322418898.

Sem contrarrazões (id. 322530394).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Temas 1.184 e 660 do STF).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão constante no id. 301134858. Alegou violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, 18,
caput
, 37,
caput
, todos da Constituição Federal.

Argumenta que
utilizou a L
ei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal e, nos termos do art. 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 02 UFP-MT, hoje equivalente a em R$ 502,96 (quinhentos e dois reais e noventa e seis centavos).

Menciona que em razão do
valor atual da causa, é inaplicável o Tema 1.184 e impõe-se a anulação da decisão agravada
, mas estabelece a Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

A matéria foi enfrentada na v. decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante contra sentença que extinguiu o feito executivo. Transcrevo trecho:

“Constata-se que, após a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo Exequente/Apelante, para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024 e no Tema 1.184/STF, o autor deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

(...)

Destarte, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução nº 547/2024 do CNJ.
”

Ademais, na
sentença o Magistrado registrou a inexistência de comprovação que
a Fazenda Pública procedeu com as medidas necessárias ao ajuizamento da execução fiscal, à luz do Tema 1.184 do STF:

“(...) A fazenda pública foi intimada para adotar as medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sob pena de extinção da ação.

Intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

(...)

Assim, tratando-se de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, de rigor a sua observância pelos juízes e Tribunais.

Oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

(...)

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(...).
”

Assim, em que pese o argumento do recorrente, a decisão agravada e o v. acordão recorrido estão em sintonia
com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral
no julgamento dos
Temas 1.184 e 660 do STF
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.184 do STF.

A parte recorrente sustenta que o acórdão contrariou o entendimento firmado no Tema 1.184/STF, uma vez que o Juízo não permitiu à Fazenda Pública a adoção de medidas como a suspensão da execução fiscal e, consequentemente, o protesto, desconsiderando, ainda, a autonomia de cada ente federado, conforme dispõe o art. 18 da Constituição Federal.

No julgamento do paradigma RE 1355208 RG/MT (Tema 1.184), o Supremo Tribunal Federal debateu, à luz dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados, firmando a seguinte tese:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relatora: Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral, DJe-s/n, divulgado em 01-04-2024, publicado em 02-04-2024).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir.

Observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual, é o caso de negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Da sistemática de repercussão geral – Tema 660 do STF.

A alegada contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, está fundamentada na afirmação de que não teria sido assegurado o direito de manifestação nos autos.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre essa matéria, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
.
(STF ARE 748371 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico, DJe-148, divulgado em 31-07-2013, publicado em 01-08-2013)
.

Denota-se, portanto, que no caso
sub judice
, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660/STF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(ARE 1301145 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, Processo Eletrônico DJe-058, divulgado em 25-03-2021, publicado em 26-03-2021)
.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas nº 1.184 e 660 do STF).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 1.184
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025